Tribunal: TJMT
Processo: 1027420-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027420-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOVANIA VIEIRA DA SILVA - CNPJ: 43.681.981/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), JOVANIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 746.865.931-15 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBA DE PEQUENA MONTA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via BacenJud, no montante de R$ 2.162,83, no curso de execução de título extrajudicial em trâmite na Vara Única de Rosário Oeste/MT.

2.
A agravante, assistida pela Defensoria Pública, alegou hipossuficiência econômica e sustentou a impenhorabilidade com base na natureza salarial da verba e, alternativamente, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(i)

saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade sem extinguir a execução;

(ii)

saber se a penhora de quantia inferior a 40 salários-mínimos, mesmo não depositada em caderneta de poupança, pode ser considerada impenhorável quando presente situação de hipossuficiência econômica e ausência de indícios de má-fé, fraude ou ocultação patrimonial.

III. Razões de decidir

4.
A decisão que rejeita exceção de pré-executividade sem extinguir a execução é interlocutória e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, p.u., do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Embora o STJ tenha limitado a aplicação do art. 833, X, do CPC aos depósitos em caderneta de poupança ou, excepcionalmente, a outras modalidades financeiras quando comprovado se tratar de reserva patrimonial destinada à subsistência, essa interpretação deve ser conjugada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

6.

No caso concreto, o valor constrito é inferior a dois salários-mínimos, a parte está assistida pela Defensoria Pública, não há indícios de abuso ou movimentação atípica, e a quantia retida representa, presumivelmente, parcela essencial à sobrevivência da agravante. A penhora, portanto, revela-se incompatível com a proteção ao mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade sem extinguir a execução.

2. A penhora de quantia inferior a 40 salários-mínimos revela-se inadmissível quando demonstrada a hipossuficiência da parte e a ausência de indícios de fraude, má-fé ou movimentações atípicas, configurando afronta à dignidade da pessoa humana e ao princípio do mínimo existencial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento (Id. 306926386)
interposto por
JOVANIA VIEIRA DA SILVA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial nº 1000603-40.2024.8.11.0032
, que indeferiu o pedido de
impenhorabilidade de valores
bloqueados via BacenJud, no montante de R$ 2.162,83 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).

A agravante, em sua petição, sustenta a tempestividade do recurso e postula a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, considerando sua hipossuficiência e o patrocínio da Defensoria Pública. Requer, ainda, seja reconhecida a aplicação do prazo em dobro, conforme o art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94.

No mérito, argumenta que os valores bloqueados seriam oriundos de verba salarial, presumivelmente impenhoráveis, bem como estariam dentro do limite de 40 salários-mínimos, razão pela qual estariam protegidos pela regra do art. 833, inciso X, do CPC.

Aponta que, na decisão agravada (Id. 197573875), o juízo a quo entendeu não haver comprovação da natureza salarial dos valores, mas deixou de se manifestar expressamente sobre a tese de impenhorabilidade pelo critério do limite de até 40 salários-mínimos, o que enseja a sua reforma.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal limite deve ser observado inclusive em contas correntes e demais modalidades de conta bancária, desde que não comprovados má-fé, abuso ou fraude.

Ao final requer seja reformada a decisão agravada reconhecendo-se a impenhorabilidade dos 40 salários-mínimos.

Preliminarmente o agravado requer o reconhecimento da via inadequada, ao argumento de que não cabe agravo de instrumento, contra sentença. No mérito, espera pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Agravo de Instrumento (Id. 306926386)
interposto por
JOVANIA VIEIRA DA SILVA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial nº 1000603-40.2024.8.11.0032
, que indeferiu o pedido de
impenhorabilidade de valores
bloqueados via BacenJud, no montante de R$ 2.162,83 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Inicialmente, a agravante está assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que autoriza, nos termos do art. 98 do CPC, a concessão do benefício da justiça gratuita, especialmente diante da presunção legal de hipossuficiência. Além disso, o pedido foi instruído com documentos comprobatórios de renda e declaração de hipossuficiência, inexistindo elementos que infirmem a veracidade das alegações. Assim, dispensa-se o preparo recursal, conforme requerido.

I – Da preliminar de inadequação da via eleita

Sustenta o agravado, em contrarrazões, a
inadmissibilidade do recurso
, por entender que a decisão agravada ostentaria natureza de sentença, sendo, portanto,
incabível a via do agravo de instrumento
.

Contudo, razão não lhe assiste.

A decisão proferida pelo juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, sob o fundamento de que “não restou configurada a impenhorabilidade das contas bancárias”, e assim o fez sem extinguir o feito executivo, tampouco julgar o mérito da execução. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, suscetível de impugnação mediante agravo de instrumento, conforme expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que admite o recurso contra qualquer decisão interlocutória proferida na fase de execução.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO . FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MULTA COMINATÓRIA . VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N . 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2 . A decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Súmula n. 283/STF).4 . "Sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4 .2021, DJe de 3.8.2021).5 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2264098 PE 2022/0388224-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) destaquei

III – Do mérito recursal

No mérito, o recurso merece acolhimento.

A agravante, em sede de exceção de pré-executividade, invocou duas teses principais para fundamentar o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados: (i) a natureza salarial da verba constrita; e (ii) o limite objetivo de até 40 salários-mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC.

A decisão agravada afastou a natureza salarial dos valores bloqueados, sob o fundamento de que “não restou comprovada a origem dos depósitos”, e, com isso, rejeitou a exceção de pré-executividade, concluindo que “não restou configurada a impenhorabilidade das contas bancárias”.

Entretanto, deixou de enfrentar, de forma expressa e fundamentada, a tese da impenhorabilidade objetiva com base no limite legal de 40 salários-mínimos, argumento autônomo e suficiente, por si só, para amparar o acolhimento parcial da exceção.

Pois bem.

Sedimentou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e pode ser estendida em outras aplicações financeiras, desde que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

Para ilustrar:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIALn NÃO PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024).

2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.184.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Nesse contexto, é certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente com repercussão prática relevante (REsp 1.677.144/RS), assentou que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC restringe-se, em regra, à caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a outras modalidades de conta — como conta corrente — desde que comprovado que os valores constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

Contudo, a aplicação dessa diretriz não pode ser cega ao caso concreto.

O valor bloqueado — R$ 2.162,83 — é de pequena monta, correspondente a menos de dois salários-mínimos. A parte agravante está assistida pela Defensoria Pública, teve reconhecida a hipossuficiência econômica (beneficiário de programa de assistência), e não há qualquer elemento nos autos que aponte para ocultação de patrimônio, fraude ou má-fé. Não há também notícia de movimentações atípicas ou tentativa de burla à execução.

Nesse cenário, a presunção de vulnerabilidade, própria da assistência judiciária gratuita, somada ao montante irrisório da constrição, revela-se compatível com a noção de mínimo existencial, que a jurisprudência e a doutrina constitucional vêm associando à garantia da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e à função protetiva do instituto da impenhorabilidade.

Portanto, é de se reconhecer que, no caso concreto, a quantia constrita é presumivelmente impenhorável, por representar parcela mínima do patrimônio da agravante, essencial à sua subsistência, de modo que a manutenção da penhora implicaria afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do processo executivo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
,
conheço do recurso
e,
no mérito, dou-lhe provimento
, para:

Reformar a decisão agravada
, reconhecendo a
impenhorabilidade da quantia de R$ 2.162,83 bloqueada por meio do sistema BacenJud
, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC;

Determinar a liberação imediata dos valores constritos
, salvo se sobrevier fato superveniente que justifique sua manutenção;

Conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC, com dispensa do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025